Tribunal: TJDFT
Processo: 0719702-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. ART. 524, § 2o, DO CPC. FACULDADE DO MAGISTRADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

I – É dispensada a juntada dos documentos obrigatórios, se eletrônicos os autos originários, art. 1.017, § 5o, do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.

II – Ao Magistrado é facultada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, art. 524, § 2o, do CPC, quanto tiver dúvidas acerca da correção da atualização dos valores realizada pela parte exequente.

III – Diante da previsão expressa no dispositivo da r. sentença exequenda, os juros de mora de 1% am sobre o valor da condenação devem incidir a partir de 14/11/2007.

IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.